Tribunal: TJMT
Processo: 1030510-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030510-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), PABLO FERREIRA FACHIN - CPF: 017.312.792-48 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO (MOTIVO "NÃO PROCURADO"). APLICAÇÃO DO TEMA 1132/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeira instância que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor (constante no contrato) com a anotação "Não Procurado" pelo serviço postal é suficiente para a comprovação da mora, nos termos do Decreto-Lei n. 911/1969.

III. Razões de decidir:

3. A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1132, fixou a tese de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário ou por terceiros.

5. A jurisprudência majoritária e mais recente do STJ, inclusive do Ministro relator do Tema 1132, entende que a devolução da correspondência com a anotação "Não Procurado" não invalida a constituição em mora, pois a obrigação legal do credor fiduciário é restrita à comprovação da postagem da notificação no endereço contratual.

6. A alegação recursal de que o motivo "Não Procurado" exigiria tratamento diverso de outros (como "ausente" ou "mudou-se") baseia-se em entendimento minoritário, que não prevalece sobre a tese firmada no Tema 1132.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A constituição em mora do devedor fiduciante rege-se pelo Tema Repetitivo 1132/STJ, bastando a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a prova do recebimento. 2. A devolução do aviso de recebimento com a anotação 'Não Procurado' não descaracteriza a mora, pois a formalidade legal (Decreto-Lei n. 911/1969) exige apenas a prova do envio ao endereço contratual."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1132 (REsp 1951888/RS); STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
PABLO FERREIRA FACHIN
em face de decisão monocrática prolatada em Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela mesma parte contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, registrada sob o
no 1006148-18.2025.8.11.0045
, ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.

Na petição inicial da ação originária (
ID. 200412478
), a parte autora, ora agravada, expôs ter concedido ao réu, ora agravante, um financiamento no valor de R$ 30.175,32, garantido por alienação fiduciária do veículo VOLKSWAGEN - GOL BLUEMOTION G5 1.0 8V 4P (AG) Completo - 2009/2010. Sustentou que o réu se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em 17/05/2023, incorrendo em mora, e afirmou ter constituído o devedor em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato. Requereu a concessão de medida liminar para a busca e apreensão do bem.

A decisão agravada (
ID. 201553308
), por sua vez, fundamentou que, demonstrados os requisitos legais, com a inicial instruída com o contrato de financiamento, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial , deferiu liminarmente a expedição de mandado de busca e apreensão do bem indicado na inicial, condicionando a expedição ao depósito das diligências do Oficial de Justiça e determinando a citação da parte requerida para pagar a dívida em 05 (cinco) dias ou contestar a ação em 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais (
ID. 312682375
), a parte agravante,
PABLO FERREIRA FACHIN
, alega a ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a comprovação da constituição em mora. Sustenta que a notificação extrajudicial enviada (
YQ644670646BR
) retornou ao remetente com o motivo "Não Procurado", o que afastaria a validade do ato, pois argumenta que o serviço de correios não realiza entrega no endereço, sendo inaplicável o Tema 1132 do STJ. Aduz, ainda, a violação ao princípio da boa-fé objetiva, uma vez que sempre buscou a negociação das parcelas junto à instituição financeira, e a imprescindibilidade do veículo, que afirma ser utilizado como instrumento de trabalho essencial à sua subsistência. Postulou, em caráter de antecipação de tutela, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para o fim de reformar a decisão agravada e determinar a imediata restituição do bem, com a consequente extinção do processo de origem. Requereu, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Na decisão monocrática (
ID. 313005882
), deferi o benefício da assistência judiciária gratuita exclusivamente para o recurso. Conheci parcialmente do Agravo de Instrumento, deixando de analisar as teses relativas à boa-fé contratual e à essencialidade do veículo por entender que não foram objeto da decisão agravada, configurando supressão de instância, devendo ser arguidas em contestação após a execução da liminar, conforme Tema Repetitivo 1040 do STJ. Na parte conhecida, neguei provimento ao recurso, aplicando o entendimento firmado no Tema Repetitivo 1132 do STJ, por considerar que para a comprovação da mora é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato (
ID. 200413446
), sendo irrelevante o motivo da devolução ("Não Procurado") e dispensável a prova do recebimento.

A parte agravante interpôs Agravo Interno (
ID. 317425897
), sustentando que a decisão monocrática se equivocou ao aplicar o Tema Repetitivo 1132/STJ, pois a devolução da notificação com a anotação "Não Procurado" indica que não houve tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, situação que afastaria a presunção de constituição em mora. Cita julgados do TJMT e do STJ, incluindo o acórdão do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894257 - BA no
ID. 317425899
, para corroborar a tese de que a devolução por "Não Procurado" invalida a notificação. Reitera a violação à Súmula 72/STJ e requer a reforma da decisão monocrática para reconhecer a ausência de constituição válida em mora, anular a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do veículo ou o pagamento de valor equivalente.

A parte agravada foi intimada para apresentar contrarrazões (
ID. 317437389
), mas o prazo decorreu sem manifestação, conforme certidão ID. 323740888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo a liminar de busca e apreensão.

Alega a parte Agravante que a decisão monocrática se equivocou ao aplicar o Tema Repetitivo 1132 do STJ, sustentando que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "Não Procurado" indica ausência de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, o que afastaria a presunção de constituição em mora.

A parte Agravada deixou transcorrer o prazo para contrarrazões in albis.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a decisão monocrática agravada procedeu com absoluto acerto ao aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Ademais, conforme exige a Súmula 72 do STJ,
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
, requisito que restou devidamente atendido no caso concreto através do envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato de financiamento.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, especialmente aquela emanada do Ministro João Otávio de Noronha - relator responsável pelo voto que fixou o Tema Repetitivo 1132 - reafirma sistematicamente que o simples envio da notificação extrajudicial pelo credor é suficiente para a constituição em mora, dispensando-se categoricamente o seu recebimento, inclusive nos casos em que o aviso de recebimento retorna com a informação "Não Procurado".

Nessa linha de orientação, vale transcrever recente precedente do mesmo magistrado, que dirime precisamente a controvérsia ora em análise, posto que, julgando lide referente a caso na qual “
A parte agravante sustenta que a decisão monocrática fundamentou-se em uma notificação extrajudicial com a anotação de "ausente", em vez de analisar a constituição em mora à luz da notificação extrajudicial com a anotação de ‘não procurado’
”, firmou a seguinte tese de julgamento: “
1. Para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. 2. A decisão do Tribunal de origem que não considera válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato diverge da jurisprudência do STJ
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).

Por conseguinte, a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça é cristalina no sentido de que
"o envio da notificação para o endereço do devedor já é suficiente para comprovar a mora, sendo irrelevante a prova do seu recebimento"
(REsp n. 2.163.943/AC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJe de 8/5/2025), aplicando-se integralmente o Tema Repetitivo 1132.

Do mesmo modo, a Terceira Turma do STJ reiterou que
"em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
(REsp n. 2.206.157/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJe de 15/5/2025).

A tese sustentada pela parte agravante é fundamentada em posicionamento minoritário do STJ, capitaneado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, o que, no meu entendimento, não se mostra suficiente para acolher a pretensão de invalidar a notificação extrajudicial pelo simples fato de ter retornado com a anotação "Não Procurado". Tal circunstância não descaracteriza a regular constituição em mora, uma vez que foi comprovado o envio da correspondência ao endereço constante no contrato de financiamento.

Convém reafirmar, sob esse prisma, que no mencionado
REsp 1951888/RS
, que serviu de fundamento para o Tema 1132, o

Ministro João Otávio De Noronha, em seu voto, aplicou o entendimento de que o simples envio da notificação, ou seja, a sua postagem nos Correios, com o aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato se mostra suficiente para a constituição em mora do devedor, como pode ser visto no trecho que transcrevo abaixo: (grifamos)

[...]

Com efeito, assim como a mora decorre do simples vencimento, por mera formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, deverá "apenas" ser comprovada pelo credor a formalidade da comunicação do devedor, o que deverá ser feito mediante envio de notificação, por via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do devedor indicado no contrato.

A formalidade que a lei exige do credor nessas hipóteses é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiros, porque essa situação é mero desdobramento do ato, já que a formalidade exigida pela lei é a prova do envio ao endereço constante do contrato. Assim, se o devedor pretender eximir-se do recebimento da notificação e, para tanto, ausentar-se, isso é igualmente indiferente.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato
.

[...]

Nesse sentido, entendo ser impertinente a pretensão da parte agravante de responsabilizar o banco pela alegada falha dos Correios na entrega da notificação. A legislação específica (Decreto-Lei n. 911/1969) e a jurisprudência consolidada estabelecem que o simples envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora, sendo desnecessária qualquer diligência adicional por parte do credor fiduciário. “
[...] Isso se dá porque, ao formalizar um contrato com garantia da alienação fiduciária, já tem o devedor plena consciência das regras e das consequências do não pagamento. Inclusive, ao dar a garantia, ele já sabe que, até o final do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciário, durante a vigência do contrato, a propriedade e até mesmo o direito de tomar posse do bem, caso ocorra o inadimplemento da obrigação [...]
” (STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/10/2023).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
para manter integralmente a decisão monocrática que aplicou corretamente o Tema Repetitivo 1132 do STJ, reconhecendo a validade da constituição em mora através do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente do seu recebimento.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025